Tribunal: TJES
Processo: 0002298-51.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002298-51.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0002298-51.2020.8.08.0008

APELANTE: ROGÉRIO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 386, VII DO CPP – AMPLIAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
o acusado deverá ser absolvido com base no artigo 386, nos incisos V e VII, do Código de Processo Penal, quando a instrução criminal for incapaz de comprovar que o acusado concorreu para a infração penal, ou seja, quando houver insuficiência probatória, na qual a dúvida deverá beneficiar o réu.

2 –
Por outro lado, o acusado deverá ser absolvido com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando a instrução criminal for eficaz em demonstrar que o acusado não concorreu de modo algum para a infração penal.

3 –
Recurso conhecido e Parcialmente provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, POR CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0002298-51.2020.8.08.0008

APELANTE: ROGÉRIO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ROGÉRIO GOMES, manifestando inconformismo quanto a fundamentação da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, absolveu o apelante da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela alteração da fundamentação da sentença absolutória, ao argumento de que quando das alegações finais, pleiteou pela absolvição com base no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal, vindo o Juízo absolvê-lo, somente com fulcro no inciso VII do artigo 386 do CPP.

Contrarrazões devidamente apresentados, pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Consta nos autos que o apelante foi acusado pela prática do delito de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal, pois a Denúncia de fls. 02/03, narra que:

[...] no dia 02 de julho de 2017, no Córrego Central, Zona Rural, Nova Venécia/ES, na propriedade do Sr. Adilson Tim Messias, o denunciado, mediante animus furandi, subtraiu para si coisa alheira móvel, pertencente a vítima Adilson Tim Messias. Na data dos fatos, o denunciado adentrou na propriedade rural da vítima e subtraiu 01 (um) motosserra da marca STIHL. Ato contínuo, após a subtração do produto o denunciado se evadiu do local, onde foi avistado por testemunhas carregando o motosserra dentro de um saco plástico. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, ROGÉRIO GOMES, por infração ao artigo 155 do Código Penal, requerendo que, recebido e autuado esta, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 394, §1º, inciso I do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação. Outrossim, pugna pela condenação de ressarcimento em valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal[...]."

A materialidade do delito fora devidamente evidenciada de acordo com o Inquérito Policial nº 048/2017, corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 16/18 e pelo Relatório Final de fls. 26/27.

No entanto, não podemos dizer o mesmo quanto a autoria, pois a mesma restou duvidosa, visto que não existe prova nos autos suficientes para demonstrar que foi o apelante responsável pelo furto do motoserra da

marca STIHL.

A propósito, transcrevo trechos dos depoimentos colhidos em Juízo:

“A vítima ADILSON TIMM MESCIAS, inquirido em Juízo, relatou que um motosserra foi subtraído de sua propriedade, tendo vizinhos presenciado um “meliante” transportando a
res furtiva
."

"A testemunha ODELIS DE AMORIM, em seu depoimento judicial, confirmou ter presenciado no dia dos fatos em apreço uma pessoa transportando o equipamento motosserra da marca Stihl. Contudo, a testemunha negou ter apontado o nome de Rogério como autor do crime e esclareceu "nunca tê-lo visto antes"."

Vale ressaltar, que o réu, ora apelante, ao ser interrogado em sede judicial, negou a prática do crime previsto no artigo 155,
caput
do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, absolveu o acusado, ora apelado da prática do delito previsto no artigo 155, caput do Código Penal, sob o fundamento de que; “
Com efeito, denoto a ausência de provas em relação à autoria do crime em apreço, tendo em vista que a testemunha presencial dos fatos, ao observar o acusado por videoconferência em Juízo, foi categórica em afirmar nunca tê-lo visto. Por derradeiro, sob o fundamento de ausência de provas, diante da vedação do Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, conforme preconizado no artigo 155 do Código de Processo Penal, prospera a absolvição do réu. Assim, pelas razões supra, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Ministério Público, para ABSOLVER o acusado ROGÉRIO GOMES pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Note-se que, conforme se depreende do édito absolutório e, considerando os depoimentos supracitados, não foi possível atribuir a autoria do delito em comento ao acusado, ora apelante, razão pela qual o Juízo a quo o absolveu da prática do delito, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Contudo, ainda irresignada, a douta defesa pretende que o fundamento da absolvição seja alterado para que o apelante seja absolvido com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal, cuja redação assim dispõe:

"Art. 386 – O Juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Veja-se que, o acusado deverá ser absolvido com base no artigo 386, nos incisos V e VII, do Código de Processo Penal, quando a instrução criminal for incapaz de comprovar que o acusado concorreu para a infração penal, ou seja, quando houver insuficiência probatória, na qual a dúvida deverá beneficiar o réu.

Por outro lado, o acusado deverá ser absolvido com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando a instrução criminal for eficaz em demonstrar que o acusado não concorreu de modo algum para a infração penal.

Fixadas tais considerações, entendo que merece ser parcialmente provido o apelo defensivo a fim de alterar e ampliar o fundamento da sentença absolutória, uma vez que toda evidência, se mostrou insuficiente para comprovar que o apelado concorreu para o crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ampliar o fundamento da sentença absolutória, a fim de absolver
ROGÉRIO
GOMES pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É como me manifesto.